Tribunal: STF
Processo: Rcl 34104
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação na qual se sustenta que o ato ora impugnado teria transgredido a autoridade do julgamento proferido por esta Suprema Corte no exame da ADI 2.545/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA.
    Aduz, em síntese, a parte ora reclamante, para justificar o alegado desrespeito à decisão em causa, o que se segue:
    “O ato impugnado na presente Reclamação é a decisão interlocutória concessiva da tutela antecipada recursal nos autos no Agravo de Instrumento nº 1007056-09.2017.4.01.0000, proferida pelo Relator Convocado, Juiz Federal Roberto Carlos de Oliveira, do TRF da 1ª Região, que possibilitou à CEALCA – CENTRO DE ENSINO ALDEIA DE CARAPICUIBA LTDA. – EPP a participação na recompra dos títulos do FIES (CFT-E´s) sem a necessidade de demonstrar a sua regularidade fiscal previdenciária.
    .......................................................................................................
    (...) o fundamento adotado pela decisão reclamada é de inconstitucionalidade/antijuridicidade da exigência do requisito legal de regularidade fiscal previsto no art. 12 da Lei nº 10.260/2001, como condição prévia para participação no processo de recompra de títulos públicos do FIES levado a efeito pelo FNDE, por se configurar como meio indireto de coerção estatal para exigência de pagamento de tributos federais.
    Ao assim proceder, a decisão ora reclamada assentou a inconstitucionalidade da exigência de demonstração de regularidade fiscal previdenciária, prevista no art. 12, ‘caput’, da Lei nº 10.260/2001, para fins de permissão de participação da entidade educacional acima referida no processo de recompra de títulos do FIES (CFT-E´s).
    Ocorre que a fundamentação adotada na decisão ora reclamada é diametralmente oposta ao entendimento fixado pelo STF, em acórdão que tratou especificamente desse tema e assentou a constitucionalidade do requisito legal do art. 12, ‘caput’, da Lei nº 10.260/2001 – consistente na exigência de prévia demonstração de regularidade fiscal previdenciária para participação no processo de recompra dos títulos da dívida pública referidos ao FIES.
    …...................................................................................................
    De um lado, a decisão reclamada afasta a exigência  de demonstração de regularidade fiscal previdenciária, exigida pelo FNDE nos termos do art. 12, ‘caput’, da Lei nº 10.260/2001, ao fundamento de que significaria meio de coerção estatal indireta para pagamento de tributos. Faz, inclusive, remissão à ideia de que essa situação normativa configuraria meio de coerção indireta e antijurídica contra a entidade educacional. Nesse sentido, a decisão reclamada insere, erroneamente, a situação específica do art. 12, ‘caput’, da Lei nº 10.260/2001 (obrigações previdenciárias correntes) no conjunto genérico de decisões que se remetem à exigência de licenças, autorizações ou permissões (categorias próprias do direito administrativo geral), a partir do conceito genérico (regularidade fiscal) do comando decisório do ato impugnado.
    Há, ainda, determinação expressa no sentido de conceder a tutela recursal antecipada para, sem definição de prazo, afastar a aplicação do art. 12, ‘caput’, da Lei nº 10.260/2001. Isso significa uma autorização judicial ‘ad aeternum’ para se deixar de aplicar ao caso o art. 12, ‘caput’, da Lei nº 10.260/2001.
    De outro lado, em sede de processo de controle concentrado de constitucionalidade, no julgamento de mérito da ADI 2.545/DF, o STF expressamente consignou ser constitucional a exigência de demonstração de regularidade fiscal previdenciária para a específica situação de participação para recompra antecipada de títulos da dívida pública referidos ao FIES junto ao FNDE. Ficou consignado não apenas que esse condicionamento é constitucional, mas também que não significa coerção indireta inconstitucional/antijurídica, pois se trata de premiar (sanção positiva) aqueles que buscam a recompra antecipada dos títulos da dívida pública, como medida de prudência fiscal previdenciária e medida de moralidade pública (fundamentos esses já adotados desde a decisão liminar da ADI 2.545-MC/DF).” (grifei)
    Busca-se, nesta sede processual, seja julgada procedente a presente reclamação, para cassar, “(...) em definitivo, o ato judicial impugnado, por afronta ao entendimento vinculante firmado no julgamento de mérito da ADI 2.545/DF pelo Pleno do STF (...)”.
    Registro que deferi o pedido de medida cautelar formulado nestes autos, por vislumbrar ocorrentes os requisitos da plausibilidade jurídica e do “periculum in mora”.
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. WAGNER NATAL BATISTA, opinou pela procedência desta reclamação em parecer assim ementado:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO PRIVADA. COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL PREVIDENCIÁRIA. RESGATE ANTECIPADO DE TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA. ART. 12, DA LEI N. 10.260/01. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 2545/DF. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DE DECISÃO DESSE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONSTATADA. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar o pleito em causa. E, ao fazê-lo, entendo assistir razão à douta Procuradoria-Geral da República, pois os fundamentos em que se apoia sua manifestação ajustam-se, com integral fidelidade, à orientação firmada por esta Suprema Corte na matéria ora em análise.
    O Supremo Tribunal Federal tem enfatizado, em sucessivas decisões, que a reclamação reveste-se de idoneidade jurídico-processual, quando utilizada, como na espécie, com o objetivo de fazer prevalecer a autoridade decisória dos julgamentos emanados desta Corte, notadamente se impregnados de eficácia vinculante (RTJ 169/383-384 – RTJ 183/1173-1174, v.g.):
    “O DESRESPEITO À EFICÁCIA VINCULANTE, DERIVADA DE DECISÃO EMANADA DO PLENÁRIO DA SUPREMA CORTE, AUTORIZA O USO DA RECLAMAÇÃO
    – O descumprimento, por quaisquer juízes ou Tribunais, de decisões proferidas com efeito vinculante, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade, autoriza a utilização da via reclamatória, também vocacionada,  em sua específica função processual, a resguardar e a fazer prevalecer, no que concerne à Suprema Corte, a integridade, a autoridade e a eficácia subordinante dos comandos que emergem de seus atos decisórios. Precedente: Rcl 1.722/RJ,  Rel. Min. CELSO DE MELLO (Pleno).”
    (RTJ 187/151, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Cabe examinar, de outro lado, se terceiros – que não intervieram no processo objetivo de controle normativo abstrato – dispõem, ou não, de legitimidade ativa para o ajuizamento de reclamação perante o Supremo Tribunal Federal, quando promovida com o objetivo de fazer restaurar o “imperium” inerente às decisões emanadas desta Corte proferidas em sede de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, a propósito de tal questão, ao analisar o alcance da norma inscrita no art. 28 da Lei nº 9.868/99 (Rcl 1.880-AgR/SP, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA), firmou orientação que reconhece a terceiros qualidade para agir, em sede reclamatória, quando necessário se torne assegurar o efetivo respeito aos julgamentos desta Suprema Corte proferidos no âmbito de processos de controle normativo abstrato:
    “(...) LEGITIMIDADE ATIVA PARA A RECLAMAÇÃO NA HIPÓTESE DE INOBSERVÂNCIA DO EFEITO VINCULANTE
    – Assiste plena legitimidade ativa, em sede de reclamação, àquele – particular ou não – que venha a ser afetado, em sua esfera jurídica, por decisões de outros magistrados ou Tribunais que se revelem contrárias ao entendimento fixado, em caráter vinculante, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos processos objetivos de controle normativo abstrato instaurados mediante ajuizamento quer de ação direta de inconstitucionalidade, quer de ação declaratória de constitucionalidade. Precedente. (…).”
    (RTJ 187/151, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno)
    Vê-se, portanto, que assiste à parte ora reclamante plena legitimidade ativa “ad causam” para fazer instaurar este processo reclamatório.
    Impende verificar, agora, se a situação exposta na presente reclamação pode traduzir, ou não, hipótese de ofensa à autoridade da decisão emanada do Supremo Tribunal Federal, com eficácia vinculante, em sede de fiscalização normativa abstrata, e indicada como paradigma de confronto.
    Ao proceder a tal indagação, observo que os elementos produzidos nestes autos evidenciam o alegado desrespeito à autoridade da decisão que esta Suprema Corte proferiu no julgamento da ADI 2.545/DF, revelando-se suficientes para justificar, na espécie, o acolhimento da pretensão deduzida pela parte reclamante.
    Importa destacar, nesse ponto, por extremamente relevante, fragmento do voto proferido pela eminente Ministra CÁRMEN LÚCIA no julgamento da ADI 2.545/DF, de que foi Relatora:
    “8. Em 1º.2.2002, o Plenário deste Supremo Tribunal deferiu a cautelar requerida nesta ação, concluindo pela inexistência de inconstitucionalidade do art. 12, ‘caput’,  da Lei nº 10.260/2001:
    ‘AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 12, ‘CAPUT’, INCISO IV, E 19, ‘CAPUT’ E PARÁGRAFOS 1º, 2º, 3º, 4º E 5º, DA LEI Nº 10.260, DE 13/7/2001. INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR (FIES). EXIGÊNCIA, PELO ART. 19 DA MENCIONADA LEI, DE APLICAÇÃO DO EQUIVALENTE À CONTRIBUIÇÃO DE QUE TRATA O ART. 22 DA LEI Nº 8.212/91 NA CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMUNIDADE QUE SE ESTENDE ÀS ENTIDADES QUE PRESTAM ASSISTÊNCIA SOCIAL NO CAMPO DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO. ART. 12, ‘CAPUT’, DA REFERIDA LEI. FIXAÇÃO DE CONDIÇÕES PARA RESGATE ANTECIPADO DE CERTIFICADOS JUNTO AO TESOURO NACIONAL. INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 12, INCISO IV. RESGATE CONDICIONADO À AUSÊNCIA DE LITÍGIO JUDICIAL TENDO COMO OBJETO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ARRECADADAS PELO INSS OU CONTRIBUIÇÕES RELATIVAS AO SALÁRIO- -EDUCAÇÃO. APARENTE AFRONTA AO ART. 5º, XXXV. 1. O art. 19 da Lei nº 10.260/01, quando determina que o valor econômico correspondente à exoneração de contribuições seja obrigatoriamente destinado a determinada finalidade, está, na verdade, substituindo por obrigação de fazer (conceder bolsas de estudo) a obrigação de dar (pagar a contribuição patronal) de que as entidades beneficentes educacionais estão expressamente dispensadas. 2. O art. 12, ‘caput’, da Lei nº 10.260/01,  ao fixar condições para o resgate antecipado dos certificados, teve como objetivo excluir da possibilidade de acesso ao crédito imediato dos valores correspondentes a tais certificados aquelas entidades que apresentem débitos para com a previdência. Tal medida, antes de agressiva ao texto constitucional, corresponde a atitude de necessária prudência, tendente a evitar que devedores da previdência ganhem acesso antecipado a recursos do Tesouro Nacional. 3. O inciso IV do referido art. 12, quando condiciona o resgate antecipado a que as instituições de ensino superior ‘não figurem como litigantes ou litisconsortes em processos judiciais em que se discutam contribuições sociais arrecadadas pelo INSS ou contribuições relativas ao salário-educação’, aparentemente afronta a garantia constitucional inserida no art. 5º, XXXV. 4. Medida cautelar deferida’ (DJ 7.2.2003).
    …...................................................................................................
    9. Deve-se manter, no ponto, o entendimento antes adotado pelo Plenário deste Supremo Tribunal, pois o  ‘caput’ do art. 12 da Lei nº 10.260/2001 apenas prevê que o resgate antecipado do título da dívida pública emitido em favor do Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior – FIES condiciona-se à satisfação das obrigações previdenciárias, o que não impede sejam essas obrigações apreciadas pelo Poder Judiciário, em processo no qual se assegurem a ampla defesa e o contraditório.
    10. Voto pela improcedência do pedido quanto ao art. 12, ‘caput’, da Lei n. 10.260/2001.” (grifei)
    É em razão da orientação firmada nesse julgamento, emanado do Plenário do Supremo Tribunal Federal, que eminentes Ministros de ambas as Turmas desta Corte têm deferido, em sede reclamatória, medidas cautelares, suspendendo a eficácia de atos reclamados semelhantes ao ora impugnado (Rcl 30.947-MC/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES – Rcl 33.309-MC/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – Rcl 34.078-MC/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, v.g.).
    Vale referir, ante a pertinência de seu conteúdo, fragmento da  recente decisão de mérito que o eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES, como Relator, proferiu no âmbito da Rcl 31.933/DF, que veicula pretensão idêntica à deduzida nesta sede processual:
    “Conforme já enfatizado, no acórdão proferido no julgamento da ADI 2.545, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA,  esta CORTE considerou constitucional o art. 12, ‘caput’,  da Lei nº 10.260/2001, que condiciona o resgate antecipado do título da dívida pública emitido em favor do Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior – FIES à satisfação das obrigações previdenciárias.
    Dessa orientação afastou-se o ato impugnado, pois, conforme reconhecido pela autoridade reclamada, ‘havia sido deferida a participação do ora beneficiário no procedimento de recompra de seus Certificados Financeiros do Tesouro Nacional vinculados ao FIES independentemente da comprovação de regularidade fiscal’ (doc. 14) –, o que, inevitavelmente, contraria a autoridade do que decidido no paradigma de confronto invocado pelo reclamante. (...).” (grifei)
    Outro não foi o entendimento do eminente Ministro ROBERTO BARROSO, que, ao examinar a Rcl 34.110/DF, de que é Relator, julgou-a procedente, fazendo-o em decisão assim ementada:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. RECLAMAÇÃO. FIES. TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA.
    1. No julgamento da ADI nº 2.545, Rel. Min. Cármen Lúcia, o Plenário do STF, à unanimidade, afirmou a constitucionalidade do art. 12 da Lei federal nº 10.260/2001,  que prevê, como requisito para o resgate antecipado de títulos da dívida pública emitidos em favor do FIES, a satisfação das obrigações previdenciárias correntes da instituição de ensino mantenedora.
    2. Viola o referido paradigma decisão que afasta a exigência de certificado de regularidade fiscal de instituição de ensino superior para recompra antecipada de títulos da dívida pública emitidos em favor do FIES.
    3. Reclamação julgada procedente.” (grifei)
    Sendo assim, em face das razões expostas e com apoio em delegação regimental (RISTF, art. 161, parágrafo único, na redação dada pela ER nº 13, de 25/03/2004), e acolhendo, ainda, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, julgo procedente esta reclamação, para invalidar o ato judicial ora impugnado.
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região (Processo nº 1007056- -09.2017.4.01.0000) e ao Juízo da 6ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal (Mandado de Segurança nº 1011785-63.2017.4.01.3400).
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator